Tribunal: TJPA
Processo: 0820191-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820191-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: LUIS EMIDIO MARTIN DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. pet scan oncológico. paciente diagnosticado com adenocarcinoma colorretal. deferida liminar. recurso Desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie exame de PET SCAN ONCOLÓGICO.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de cobertura de tratamento, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravado demonstrou a probabilidade do direito, ao comprovar a necessidade da realização do exame, indicado pelo médico que a acompanha, e o perigo de dano, diante da urgência do procedimento e do risco de agravamento da doença.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória e Pedido Liminar (Proc. nº 0904379-25.2024.814.0301), movida por LUIS EMIDIO MARTIN DE MELLO em face de ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE.

Entendeu o juízo a quo, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

“(...)Nesse contexto, considerando a gravidade da enfermidade que acomete o requerente, resta evidenciado, nesta fase de cognição, que a negativa na solicitação do exame retardaria ainda mais a execução do tratamento, sendo o tempo, na hipótese, fundamental e decisivo, o que, denota o patente risco de dano de grave ou de difícil reparação.

Ante o exposto, presentes os requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino que a requerida autorize o exame PET-SCAN para atestar as metástases e promover o tratamento adequado, bem como forneça todas as medicações que este médico solicitar, conforme as normas brasileiras de saúde e protocolos mais atuais para tratamento do câncer.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.”

Insurgindo-se contra o ato, a Seguradora ingressou com o presente recurso buscando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para desobrigá-la do custeio do exame ao paciente.

Em decisão ID 23834415, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custeie o exame PET-SCAN ONCOLÓGICO para atestar as metástases e promover o tratamento adequado do paciente.

Importa apontar que o Apelado, em março de 2024, o Autor foi diagnosticado com adenocarcinoma colorretal, com metástase hepática (câncer de cólon retal, ECIV) e em abril de 2024, precisou passar por cirurgia de sigmoidectomia + biópsia hepática, para remoção geral do tumor cancrígeno.

O procedimento cirúrgico foi realizado, no Hospital Adventista de Belém (Unidade Almirante Barroso), pertencente a Demandada, aos cuidados do Dr. Ian Barroso dos Santos, CRM/PA 7.581.

Após a realização da cirurgia, o demandante precisaria de tratamento mediante a realização de quimioterapia. Para que o tratamento pudesse prosseguir, os médicos necessitavam de parâmetros mais detalhados sobre a condição do Autor após a cirurgia de metastasectomia hepática, bem como verificar se o paciente apresentava outros pontos cancerígenos em outras partes do corpo. Por essa razão, houve a recomendação do Dr. Ian para que o Autor solicitasse ao plano de saúde, fornecido pela Demandada, a autorização para a realização do exame PET-CT ONCOLÓGICO, cuja solicitação foi feita no dia 27/08/2024.

Pois bem, o regime das tutelas de urgência é regulado na lei processual pelo artigo 300, do CPC, o qual autoriza a sua concessão “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sendo assim, há que se verificar a presença concomitante do direito do requerente, ainda que de forma indiciária, e do dano que o não cumprimento da obrigação estaria lhe causando.
Considerando o perigo de dano irreparável, irreversível e de difícil reparação, dado que a eficácia e a possibilidade de cura do tratamento médico do Agravado podem ser comprometidas pela conduta da Recorrente, que negou ao custeio do exame necessário, o Juízo Singular concedeu a da tutela provisória de urgência, por entender que a probabilidade do direito do Autor está claramente demonstrada.

Ao meu sentir, incensurável a decisão agravada, estando cristalinamente demonstrada a urgência se torna incontestável a necessidade de realizar a intervenção cirúrgica, considerando que o recorrido se encontra com câncer e precisa conter o tumor com urgência.

Considerando o perigo de dano irreparável, irreversível e de difícil reparação, dado que a eficácia e a possibilidade de cura do tratamento médico do Agravado podem ser comprometidas pela conduta da Recorrente, que negou a realização do exame, o Juízo Singular concedeu a da tutela provisória de urgência, por entender que a probabilidade do direito do Autor está claramente demonstrada.

Além do mais cabe, ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar a cura para o paciente.

Feitas essas considerações, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades da paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde,
restando demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela agravada.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a parte agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/03/2025